Tribunal: TJSP
Processo: 1009702-18.2021.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Omissão verificada - Honorários advocatícios que devem ser fixados conforme as balizas do artigo 85, §8o, do CPC – Utilização do valor mínimo de tabela da OAB que não se mostra medida proporcional ou razoável no caso - Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Omissão verificada - Honorários advocatícios que devem ser fixados conforme as balizas do artigo 85, §8o, do CPC – Utilização do valor mínimo de tabela da OAB que não se mostra medida proporcional ou razoável no caso - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.